Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. ART. 485, IV, CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Execução de título extrajudicial na qual o juízo extingue o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade de realização da citação do executado. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, defendendo que a hipótese seria de abandono da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a extinção do processo deve ocorrer com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, ou no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, bem como se é exigível intimação pessoal do exequente antes da extinção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado nos autos que todas as tentativas de citação do executado restam infrutíferas nos endereços fornecidos pelo exequente, o qual é reiteradamente intimado para apresentar endereço válido, com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção. Após prazo derradeiro concedido para apresentação de acordo ou indicação de endereço, o exequente permanece inerte.
4. A ausência de citação impede a formação válida da relação processual e configura falta de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento do processo, que se enquadra na hipótese do art. 485, IV, do CPC. Trata-se de impossibilidade objetiva de prosseguimento, não de abandono da causa, razão pela qual não se exige intimação pessoal prevista no art. 485, §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 485, III, IV e §1o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.872.705/PE, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, 20/6/2022; TJDFT, Acórdão 1678374, 07048197420228070008, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, 15/3/2023.